Tribunal: TJPA
Processo: 0820944-52.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820944-52.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CLAUDIONOR DE AZEVEDO UCHOA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. CRIME HEDIONDO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de converter o regime inicial fechado em prisão domiciliar, sob o argumento de idade avançada e enfermidades do condenado, bem como de afastar o regime fechado fixado na sentença condenatória, ao fundamento de que teria sido imposto automaticamente em razão da hediondez do delito.

Sentença condenatória que fixou pena de 12 anos de reclusão e estabeleceu o regime inicial fechado com base no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, combinado com o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível revisão criminal para pleitear a conversão do regime fechado em prisão domiciliar, com fundamento em condições pessoais do apenado; (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado violou o princípio da individualização da pena por ter se baseado na hediondez do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria afeta à execução penal.
5. O pedido de prisão domiciliar, fundado em idade avançada e enfermidades, refere-se ao modo de cumprimento da pena, matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei 7.210/1984, configurando inadequação da via eleita e impossibilidade de supressão de instância.
6. Quanto ao regime inicial, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 972 da repercussão geral, vedou a imposição automática do regime fechado exclusivamente com base na hediondez do crime.
7. No caso concreto, a pena fixada foi de 12 anos de reclusão, superior a 8 anos, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, independentemente da natureza hedionda do delito.
8. A referência ao art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 não se deu de forma isolada ou exclusiva, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena. Ausência de erro judiciário, ilegalidade flagrante ou prova nova apta a justificar a desconstituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. Não é cabível revisão criminal para pleitear prisão domiciliar fundada em condições pessoais do condenado, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 2. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando a pena aplicada for superior a 8 anos, ainda que o crime seja hediondo, desde que não haja imposição automática exclusivamente fundada na natureza do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, §2º, “a”; CPP, art. 621; Lei 8.072/1990, art. 2º, §1º; Lei 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.052.700/MG, Tema 972 da repercussão geral; STJ, precedentes sobre inadequação da revisão criminal para discussão de matéria de execução penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para

JULGÁ-LA IMPROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
revisão criminal
proposta por
Claudionor de Azevedo Uchôa
, atualmente recolhido no sistema prisional do Estado do Pará, por meio de seu advogado regularmente constituído, em face de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a sentença condenatória prolatada nos
autos do processo nº 0001647-59.2010.8.14.0401
. A sentença condenou o revisionando à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, com trânsito em julgado.

Sustenta o requerente que a imposição do regime inicial fechado baseou-se exclusivamente na natureza hedionda do crime, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, sem considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em manifesta afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). Argumenta que a fixação do regime prisional de forma automática, por força da hediondez do delito, sem fundamentação concreta, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento com repercussão geral do Tema 972, no ARE 1.052.700/MG, relatado pelo Min. Edson Fachin.

O revisionando também invoca decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça e do STF (Súmulas 718 e 719 do STF, e 440 do STJ), que vedam a imposição do regime mais gravoso sem fundamentação individualizada, bem como menciona que é primário, teve a pena-base fixada no mínimo legal, e que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Aduz ainda que, atualmente, cumpre pena unificada de 28 anos em regime fechado, com progressão prevista apenas para 28/02/2030, conforme registro no SEEU, sendo que tal regime foi mantido exclusivamente por conta da hediondez do delito. Relata que é idoso e portador de enfermidades, conforme documentação médica anexada, requerendo também a conversão da pena em prisão domiciliar.

Ao final, requer o reconhecimento da ilegalidade da imposição automática do regime fechado, a fixação do regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, a expedição de alvará de soltura caso esteja em regime mais gravoso do que o legal, a conversão da pena em prisão domiciliar em razão da idade e estado de saúde, e, subsidiariamente, que seja determinada nova dosimetria com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial conhecimento e improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Na presente ação revisional, o requerente sustenta, em síntese, a possibilidade de conversão do cumprimento da pena em regime fechado para prisão domiciliar, sob o argumento de que se trata de pessoa idosa e portadora de enfermidades, alegando violação a princípios constitucionais e a ocorrência de constrangimento ilegal. Insurge-se, ainda, contra a manutenção do regime prisional imposto, visto que a fundamentação vinculada se deu exclusivamente à hediondez do crime (art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990), sem a devida individualização.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se proceder ao exame do cabimento da revisão criminal, instituto de natureza excepcional, cujas hipóteses de admissibilidade encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Como se sabe, a revisão criminal destina-se à correção de erro judiciário manifesto, não se prestando à rediscussão ampla de matéria já decidida nem à análise de questões estranhas ao juízo de conhecimento.

No caso em exame, observa-se que o pedido de conversão do cumprimento da pena em regime fechado para prisão domiciliar, fundado na condição de idoso e enfermo do condenado, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Trata-se, em verdade, de matéria típica de execução penal, cuja apreciação compete exclusivamente ao Juízo das Execuções, nos termos da Lei nº 7.210/1984.

A pretensão deduzida, portanto, não diz respeito à legalidade ou à justiça da condenação em si, tampouco à existência de prova nova de inocência ou de circunstância apta a ensejar diminuição especial da pena, mas sim ao modo de cumprimento da sanção imposta, o que afasta, de plano, o cabimento da via revisional. Admitir-se o exame de tal pedido em sede de revisão criminal implicaria indevida supressão de instância e usurpação da competência do Juízo da Execução Penal.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que questões relativas à prisão domiciliar, progressão de regime, detração ou condições pessoais do apenado devem ser submetidas ao Juízo das Execuções, mediante o procedimento próprio previsto na Lei de Execução Penal, não sendo a revisão criminal meio idôneo para tal finalidade.

Assim, quanto ao pleito de conversão do regime fechado em prisão domiciliar, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

No que concerne à segunda tese, a defesa sustenta a inconstitucionalidade da fixação automática do regime inicial fechado, sob o argumento de que tal decisão foi baseada exclusivamente na natureza hedionda do crime, com fulcro no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, sem análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, violando, portanto, o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

De fato, conforme consignado na sentença penal condenatória, ao fixar o regime inicial para o cumprimento da pena, o magistrado assim fundamentou:

“
Estabeleço que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime inicialmente fechado, em razão do quantum de pena aplicado (12 anos de reclusão) e a hediondez do delito, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CPB c/c art. 2º, §1º, da Lei n° 8.072/1990.”

Da leitura do trecho, verifica-se que o regime fechado foi justificado com base conjugada no quantum da pena e na hediondez do delito, fazendo menção expressa ao art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, e ao art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.052.700/MG (Tema 972 da repercussão geral), tenha declarado inconstitucional a imposição automática do regime inicial fechado exclusivamente pela natureza do crime, o fato é que, no caso concreto, a pena aplicada foi de 12 (doze) anos de reclusão – superior a 8 anos –, o que autoriza a fixação do regime fechado nos exatos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, independentemente da hediondez.

Além disso, embora a sentença tenha citado o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, tal dispositivo não foi utilizado de forma isolada ou exclusiva, mas sim como fundamento acessório ao quantum da pena, de modo que não se vislumbra a imposição automática do regime fechado, mas sim a aplicação compatível com o patamar da sanção imposta, consoante autorizado pelo Código Penal.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca de erro judiciário, ilegalidade flagrante ou descoberta de nova prova. Eventual insuficiência de fundamentação ou imprecisão na sentença não autoriza, por si só, a sua desconstituição via revisional, sobretudo quando a pena e o regime são compatíveis com os parâmetros legais.

Nesse cenário, não se identifica violação ao texto expresso da lei penal, nem à evidência dos autos, tampouco surgimento de prova nova ou falsidade documental, de modo que a tese apresentada pela defesa não merece acolhimento.

Diante de todo o exposto,
conheço parcialmente da revisão criminal
, apenas para afastar o exame do pedido relativo à conversão do regime prisional em prisão domiciliar, por inadequação da via eleita, e,
na parte conhecida
, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo-se incólume a condenação imposta ao requerente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/03/2026